Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OCRELIZUMABE (OCREVUS). DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156/RJ (TEMA STJ 106).
1. Tratando-se de medicamento com registro na ANVISA, não se aplica a tese firmada no RE 855.178.
2. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde, mormente, como no presente caso, quando comprovada, por meio de laudo médico, sua imprescindibilidade e o registro do medicamento na ANVISA.